Tribunal: TJDFT
Processo: 0746942-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. ATOS EXECUTÓRIOS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A MEROS ATOS PREPARATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Isaías dos Santos Rodrigues contra sentença pela qual foi condenado à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 3 (três) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).
2. A defesa sustenta a inexistência de início da execução, afirmando que os fatos configurariam atos meramente preparatórios, pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu configura atos preparatórios ou se caracteriza o início dos atos executórios do crime de furto, apenas não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os elementos de prova confirmam a materialidade e a autoria do delito, sendo incontroverso que o réu e seu comparsa foram flagrados tentando subtrair cabos de energia elétrica de bueiro público, utilizando ferramentas próprias à empreitada criminosa, fato registrado em vídeo e confirmado por testemunhas.
5. As ações praticadas ultrapassaram a fase preparatória, pois os agentes retiraram a tampa do bueiro e ingressaram no interior da rede elétrica, ainda que os cabos não tenham sido cortados.
6. A tentativa se evidencia pelo iter criminis interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme prevê o art. 14, II, do Código Penal.
7. A figura da tentativa, como regra, não encontra correspondência imediata no tipo penal incriminador. A tentativa, portanto, é uma norma de extensão, que se agrega a do tipo penal.
8. A sentença de 1o Grau observou corretamente a dosimetria: pena-base no mínimo legal, compensação entre reincidência e confissão espontânea e redução máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa. Não havendo ilegalidade nem desproporção, devem ser mantidos os parâmetros de individualização da pena.
9. Mantêm-se o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena ou suspensão condicional, diante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.